Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. INCABÍVEL.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
3. Verificada a situação financeira da Apelante/Requerida, sua idade e capacidade laboral, o dever de ambos os genitores de proverem as despesas do filho comum, as necessidades do menor adolescente, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado na r. sentença.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.